Tribunal: STF
Processo: RE 1261696
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 
    “Recurso inominado. Ação cominatória e condenatória. Servidora Pública Estadual. Piso salarial nacional para os professores da educação básica de remuneração de servidor público. Lei Federal nº 11.738/2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério público. Impossibilidade dos entes federados fixarem valor inferior. Constitucionalidade da Lei declarada na ADI nº 4.167,na qual se firmou o entendimento de que o piso salarial deve ser fixado com base no vencimento do servidor público e não na remuneração global Necessidade de recálculo do vencimento básico inicial e dos reflexos do reajuste das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença de procedência. Possibilidade do reconhecimento dos reflexos do reajuste no piso salarial para toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério estadual. Tema 810 do STF. Aplicação imediata. Sentença mantida. Recurso improvido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, X; 61, § 1º, II, “a”; 169; e 206, VIII, da Constituição Federal, bem como ao art. 60, III, “e”, do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “ao negar aplicabilidade à Lei Federal nº 11.738/08, bem como a Resolução SE nº 8/2012 a C. Turma violou o disposto no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, e o artigo 60, inciso III do ADCT, os quais disciplinam que o piso salarial nacional dos profissionais da educação escolar pública será determinado nos termos de Lei Federal, situação de resto explicitada pela tese fixada no (Resp 1426210/RS em sede de recurso repetitivo (tema 911).” (eDOC 9, p. 5).
    Aduz-se, ainda, que, “O artigo 2º, § 4º da Lei 11.738/2008 contraria o art. 61, § 1º, II, alínea “c” da CF, aplicável aos Estados por conta do princípio da simetria.” (eDOC 9, p. 5)
    Defende-se, que “ao cuidar especificamente da composição da carga horária do professor, o legislador usurpou a iniciativa provada do Chefe do Executivo para dispor sobre os servidores públicos nas respectivas unidades federativas, pelo que o § 4º do art. 2º da Lei 11738/2008 deve ser declarado inconstitucional.” (eDOC 9, p. 5)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 35-45): 
    “Trata-se de ação cominatória e indenizatória em que busca a parte autora reajuste do seu salário base, com a implementação do piso salarial nacional do magistério público estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 (primeiro nível e respectiva faixa) do cargo de Professor de Educação Básica I, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, com a consequente correção da escala de vencimento de que trata o artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 836/1997, com todos os reflexos legais, além da condenação da ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal. A Lei nº 11.738/2008 que regulamentou o artigo 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixar valor inferior. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global. Nesses termos é a ementa do mencionado julgamento:
    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DAEDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃOGLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSEE, 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI11.783/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária os docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (STF, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa,d.j. 24/04/2011).O artigo 2º, §1º, da Lei nº 11.378/08, determina que o vencimento inicial (salário base) das carreiras de magistério público da educação básica para aqueles que laborem 40 horas semanais não pode ser inferior ao piso nacional:“§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”.Caso o professor labore por menos horas semanais, poderá ser atribuído vencimento inicial (salário base) abaixo do piso nacional desde que respeitada a estrita proporcionalidade, conforme previsão legal do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008, que assim dispõe:“§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo”.No caso concreto, verifica-se que a requerente é servidora pública inativa, tendo exercido cargo de Professor de Educação Básica I (PEB-I) na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com jornada de 30 horas semanais. O ato normativo do MEC que regula a matéria (Portaria nº 1.595/2017) determina que o vencimento inicial (salário base - primeiro nível e respectiva faixa) do magistério público para o professor que tem carga horária mínima de 40 horas semanais é de R$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Aplicando-se a proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/08,conclui-se que o vencimento inicial devido à autora para o cargo de PEB I seria de R$1.841,51 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). 
    Contudo, consta dos autos que a requerida vem descumprindo a referida determinação, estabelecendo o valor de R$ 1.565,19 como vencimento inicial (primeiro nível e respectiva faixa), conforme tabela anexa à Lei Complementar Estadual nº 836/1997, com as alterações posteriores (cf. Fls. 24). Logo, era mesmo o caso de acolhimento do pedido inicial para o fim de determinar a ré recalcular o vencimento básico inicial da carreira do magistério público (faixa 1, nível I), no mesmo valor do piso salarial nacional do magistério público, respeitado o escalonamento dos diversos níveis e faixas estabelecidos no artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 836/1997, com as alterações legais posteriores, considerando, ainda, a escala de vencimentos - classe de docentes para o qual o parte autora esteja enquadrada à época dos fatos geradores, bem como os reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens .
    (...)
    Além disso, de fato a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças entre o valor efetivamente pago pela ré a título de salário base e aquele fixado no piso nacional (Lei nº 11.738/2008), levando em consideração, ainda, os reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, conforme determinado na r. sentença hostilizada. No que tange a aplicação do tema nº 911 fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1426210/RS) e o entendimento adotado pelo STF no julgamento da ADI nº 4167, verifico que devidamente observados pelo I. Magistrado a quo na prolação da sentença. Isso porque foi considerado que, primeiro, o piso salarial corresponde ao salário-base (vencimento inicial) do servidor público estadual e não a sua remuneração global; segundo, quanto ao reflexo automático sobre os adicionais e reajuste geral para toda a carreira do magistério, faz-se necessária a sua avaliação perante a Legislação Estadual. Não obstante inexista equivalência entre o estabelecimento de um piso salarial nacional e o reajuste salarial vinculado, como já exposto no julgamento do REsp 1426210/RS (tema 911), é fato que o vencimento básico (salário-base inicial) dos professores estaduais da educação básica é utilizado como referência salarial para o cálculo dos diferentes níveis e faixas salariais do cargo em uma proporção fixa (Lei Complementar Estadual nº 836/1997). Nesse sentido, é evidente que, quando ocorre uma alteração no salário básico inicial, haverá, consequentemente, uma repercussão na escala de vencimentos desses servidores (art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 836/1997). Frise-se que os entes federados tiveram um período de adequação quanto à imposição constitucional e legal, nos termos do art. 6º, da Lei nº 11.738/2008,motivo pelo qual não cabe a simples alegação de ausência de previsão orçamentária. Quanto à análise da Súmula Vinculante nº 27, inexiste violação porque o piso salarial nacional decorre de Lei Federal declarada constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O valor da diferença deve ser mantido e será calculado, observando-se, primeiro, prescrição quinquenal, segundo, a atualização monetária pelo IPCA-E (a partir de 30/06/2009 data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, consoante Tema 810 - STF) e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança  observado o disposto no artigo 1º - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11.960/09.
    (...).”
    Do exposto, observo que a questão referente à violação do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Ademais, ainda que superado tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local (Lei Complementar Estadual 836/97), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E DO LOCAL DE TRABALHO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 926.848-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo.  Jornada  de trabalho de  professor  de educação física. Conflito aparente de normas. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência do Enunciado  280  da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 647.059-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).  
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente